Tribunal: TJBA
Processo: 8009477-65.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009477-65.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO PAES DE ARAUJO JUNIOR, VINICIUS THIAGO SOARES DE OLIVEIRA, JOSE WILTON FLORENCIO MENESES, RAFAEL ADEODATO GARRIDO

APELADO: L. V. L. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL ADEODATO GARRIDO, ANTONIO PAES DE ARAUJO JUNIOR, JOSE WILTON FLORENCIO MENESES, VINICIUS THIAGO SOARES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COPARTICIPAÇÃO EXCESSIVA. LIMITAÇÃO JUDICIAL. DANO MORAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DOS APELOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações simultâneas interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de dano moral. A ação foi movida por uma menor, de 6 (seis) anos de idade, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), representada por sua genitora, contra a operadora de plano de saúde. A pretensão inicial buscava afastar ou limitar a cobrança de coparticipação que elevou substancialmente o valor da mensalidade, bem como indenização por danos morais e perda do tempo útil.

A sentença de primeiro grau condenou a operadora a limitar a cobrança de coparticipação ao valor equivalente ao da mensalidade do plano de saúde da requerente, garantindo cobertura ilimitada para sessões, exames, tratamento e terapias indicadas para pacientes com TEA. Contudo, os pedidos de indenização por danos morais e perda do tempo útil foram julgados improcedentes.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade e abusividade da cobrança de coparticipação no contrato de plano de saúde da beneficiária com TEA, a adequação da limitação judicial imposta e a existência de danos morais ou por perda do tempo útil.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. É inafastável, portanto, a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. A causa envolve o direito fundamental à saúde da criança, amparado pelo postulado da Proteção Integral, previsto no artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Embora a coparticipação em planos de saúde seja um instituto autorizado pela Lei nº 9.656/98, em seu artigo 16, inciso VIII, sua função deve ser meramente moderadora de custos, sem se tornar uma barreira de acesso aos serviços de saúde. No caso concreto, o aumento da mensalidade de R$ 305,66 para R$ 948,05, que representa um incremento de aproximadamente 210%, evidencia onerosidade excessiva e violação da boa-fé objetiva, além de configurar nulidade de pleno direito, conforme o artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

A aplicação de reajuste exorbitante a uma beneficiária com Transtorno do Espectro Autista, que naturalmente demanda maior utilização dos serviços, configura prática discriminatória, vedada pelas Leis nº 9.656/98, nº 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista) e nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

A sentença de primeiro grau, ao limitar a coparticipação ao valor da mensalidade do plano, agiu com acerto ao estabelecer um critério objetivo que preserva tanto o acesso ao tratamento essencial da criança quanto a viabilidade do plano de saúde, sem desvirtuar a natureza dos planos coparticipativos. Não se verifica amparo jurídico para afastar esse critério e reduzir ainda mais o valor, conforme pleiteado pela primeira apelante, tampouco para desconsiderar a abusividade da cobrança original, como pretendido pela segunda apelante. A jurisprudência tem trilhado no sentido de limitar a coparticipação em tratamentos contínuos para pacientes com TEA, a fim de evitar restrição assistencial.

Quanto aos pedidos de indenização por danos morais e perda do tempo útil, a conduta da operadora, embora abusiva na forma da cobrança, não resultou em negativa de atendimento, interrupção de terapias ou negativação do nome da menor. Os aborrecimentos decorrentes da situação, embora passíveis de revisão judicial, não alcançaram a esfera dos direitos da personalidade da beneficiária a ponto de justificar a reparação por danos morais. A jurisprudência consolidada corrobora o entendimento de que a cobrança excessiva, por si só, não configura ato ilícito ensejador de dano moral, salvo demonstração de maiores consequências ou má-fé.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e, no mérito, desprovidos, para manter integralmente a sentença atacada.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de coparticipação em plano de saúde, embora legalmente prevista, não pode configurar onerosidade excessiva ou barreira de acesso ao tratamento essencial de paciente com Transtorno do Espectro Autista, devendo ser limitada ao valor da mensalidade do plano para garantir o equilíbrio contratual e a proteção integral da criança. 2. O mero aborrecimento decorrente de cobrança excessiva de coparticipação, sem negativa de cobertura ou interrupção do tratamento, não caracteriza dano moral."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 227; Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), art. 51, IV; Lei nº 9.656/98, art. 16, VIII; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 13.146/2015; Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), art. 3º; Resolução Normativa nº 469/2021 da ANS; Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS; Súmula 608 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8009477-65.2024.8.05.0191, em que figuram como apelantes L. V. L. S., representada por sua genitora Luzimar Alves de Lima, e UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, e como apeladas as mesmas partes.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA